Tribunal: TJPA
Processo: 0014099-02.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014099-02.2019.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157 c/c art. 70), aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, autos de entrega, depoimentos das vítimas colhidos extrajudicialmente, corroborados pelos relatos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, nos termos do CPP, art. 155.

4. A jurisprudência admite que provas colhidas em fase inquisitiva possam fundamentar a condenação, desde que corroboradas por provas produzidas em juízo, como ocorreu na espécie. O depoimento de policiais constitui prova idônea e possui valor equivalente ao de qualquer testemunha, quando prestado sob contraditório. [STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09/02/2021].

5. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de roubo, sobretudo diante do modus operandi que envolve clandestinidade. [STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24/05/2022].

6. A alegada nulidade por inobservância do art. 226 do CPP não prospera. O reconhecimento formal só é exigido quando há dúvida sobre a autoria. No caso, o réu foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, ainda no local dos fatos, não havendo necessidade de observância do procedimento. [STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 19/04/2022].

7. A dosimetria foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes e das circunstâncias do crime, praticado em transporte coletivo, expondo maior número de pessoas, conforme entendimento consolidado. [STJ, AgRg no AREsp 1976758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/02/2022].

IV- DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, art. 70; CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10/10/2017; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1941041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/02/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 1976758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/02/2022; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fernando Ramos dos Santos de Franca, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157 c/c artigo 70, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO
. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM TESTEMUNHO INDIRETO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20780176 - Págs. 2 a 5):

Dos autos, tenho que a acusação se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, com observância do art. 155 do CPP.

PM ANTÔNIO CÉLIO DA LUZ MIRANDA GONÇALVES disse que estavam de serviço quando foram avisados via niop sobre a entrada de um micro-ônibus entrar em um ramal, o que é incomum, que se deslocaram até o local, que avistaram o veículo, que abordaram, que encontraram o motorista, cobrador e o autor do roubo, que o motorista informou que o autor do roubo entrou no micro-ônibus no assai, que anunciou o roubo, mandou entrar no ramal, que informou ainda que ele subtraiu pertence dos passageiros, mandou os passageiros descerem no ramal e seguiu com o cobrador e motorista, que as vitimas foram na delegacia recuperar seus bens, que eram em torno de 10 a 15 passageiros, mas nem todos foram na delegacia, que o autor do roubo segundo o motorista simulou estar armado e agiu sozinho, que não conhece o acusado de outras ocorrências, que os objetos das pessoas estavam na posse do réu na abordagem policial.

No mesmo sentido o depoimento do PM REINALDO GOLDIN DA SILVA. FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA não foi ouvido, posto que revel.

Nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que empreendeu diligências para localizar o acusado. Nesse sentido:

(...)

Comprovada com a instrução processual a autoria e materialidade delitiva. Restou confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o denunciado entrou em um micro-ônibus onde anunciou o assalto mediante grave ameaça (fez menção de portar arma de fogo) e subtraiu dois aparelhos celulares, dois relógios e a quantia de R$60,00 dos passageiros. Depois da subtração deixou os passageiros no ramal e seguiu no microônibus com o cobrador e o motorista. Acionada, a polícia militar empreendeu diligência e capturou o réu logo após o crime ainda na posse da res furtiva. Os elementos de informação colhidos na investigação policial foram confirmados em juízo pelo depoimento das testemunhas.

Não há nada nos autos que retire a credibilidade da palavra dos policiais militares, máxime quando não se identificam vínculos entre os protagonistas do fato. Não há qualquer motivo para os agentes de segurança pública incriminarem falsamente o réu.

CONSUMAÇÃO

O crime de roubo teve consumação integral, vez que o acusado obteve a posse da res furtiva, sendo capturado somente quando já havia empreendido fuga e o crime já havia sido consumado. Sobre o tema: Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(...)

CONCURSO FORMAL O roubo cometido contra as vítimas Francileno, Deyze Rafaelly e Janete (identificados nos autos de entrega de id. 62018999 - Pág. 17) no mesmo contexto fático caracteriza o concurso formal de crimes (HC 112.871/DF, rel. Min. Rosa Weber, Dje 30/04/2013. O STJ é no sentido de que se no crime de roubo foi atingido mais de um patrimônio impõe-se o concurso formal:

(...)

A tese defensiva do acusado de absolvição não pode ser acolhida, vez que todo o arcabouço de análise da prova que envolve o caso aponta para a condenação.

O argumento da defesa de falta de provas não subsiste, pois não se trata tecnicamente de testemunho por ouvi dizer, os policiais realizaram a ação policial que resultou na prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva e conversaram com as vítimas que se faziam presentes no local e relataram a dinâmica do crime e modus operandi do agente, sendo prova suficiente e válida para embasar o decreto de condenação.

Nesse sentido, impõe-se a condenação do denunciado pelo crime previsto no art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal, tendo como certo o enquadramento legal para o fato delituoso e comprovada a autoria e materialidade delitiva.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Os boletins de ocorrência (Num. 20780111 - Pág. 13);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 20780111 - Pág. 15) - que descreve a apreensão da
res furtiva
que estava em poder do réu;

c)

Autos de entrega (Num. 20780112 - Págs. 2 a 5);

d)

Depoimento extrajudicial das vítimas – relatando que estavam no microônibus quando um dos supostos passageiros, um homem deficiente das pernas, mandou o motorista da van entrar em um ramal e em seguida anunciou o assalto. Que mandou todos os passageiros descerem e entregar seus pertences, e assim o fizeram. Que o motorista cobrador e o assaltante seguiram ramal a dentro.

- Corroborados:

e)

Pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, ainda dentro do microônibus e na posse da
res furtiva
. Que confirmaram os relatos das vítimas ouvidas extrajudicialmente.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante da ausência do reconhecimento de pessoas, desrespeitando ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, ainda no local do fato (dentro do microônibus), na posse da
res furtiva
, sendo apontado como autor de fato ainda
in locu
.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20780176 - Págs. 5 a 7):

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP): Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: Desfavorável. o acusado é multireincidente, como tal, utilizo uma reincidência como circunstância judicial negativa para exasperar a pena base e outra como circunstância agravante.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavorável. O réu cometeu o delito em transporte coletivo, circunstância apta a exasperar a pena base. Consequências do crime: normais à espécie. Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Assim, com 2 circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos e 5 meses de reclusão 12 dias-multa.

(...)<sic>.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos aos antecedentes e às circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão 12 (dose) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, verifico que ambos os vetores estão valorados adequadamente (condenação transitada e julgada nos autos nº 0003273-12.2007.8.14.0015; e o fato de o local do delito ser dentro de um coletivo, revelando maior gravidade, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas), tudo de acordo com a Súmula nº 23 este e. TJPA.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas.

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa, devendo se mantida inalterada a pena basilar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025